Tribunal: TJBA
Processo: 8069913-75.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8069913-75.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALEXANDRO DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA, THIAGO DA SILVA MEIRELES

APELADO: COMPANHIA ULTRAGAZ S A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. COBRANÇA DE TAXA DE MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA DE GÁS. LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO OU DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, referentes à cobrança de taxa de leitura individualizada de gás por parte da fornecedora.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se a cobrança da taxa de medição individualizada de gás configura prática abusiva em desfavor do consumidor; e

(ii) saber se tal cobrança enseja restituição em dobro e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

A taxa de medição individualizada de gás foi regularmente instituída pelo condomínio e representa serviço suplementar, legítimo e opcional, com respaldo contratual. Jurisprudência do STJ (REsp 1986320/SP) reconhece a legalidade da cobrança, quando assegurada a livre escolha condominial.

Não demonstrado ato ilícito ou abusividade, tampouco dano material.

A mera cobrança da taxa não gera dano moral indenizável, ausente repercussão relevante na esfera íntima do consumidor. Jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1.628.556/PR) afasta a configuração de dano moral em hipóteses de simples cobrança indevida desacompanhada de negativação ou exposição vexatória.

Mantidos os ônus sucumbenciais fixados na sentença.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a cobrança de taxa de medição individualizada de gás, quando contratada pelo condomínio e assegurada a livre escolha dos condôminos.

2. A mera cobrança da referida taxa, desacompanhada de prova de abalo aos direitos da personalidade, não enseja indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CPC, arts. 373, I e II, 85, § 2º e 98, § 3º; CDC, arts. 6º, VIII, 14, 42, p.u., e 51, § 1º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1986320/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 08.08.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.628.556/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 15.03.2021; TJ-BA, RI 0004122-21.2023.8.05.0039, Rel. Martha Cavalcanti Silva de Oliveira, 4ª Turma Recursal, pub. 19.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8069913-75.2024.8.05.0001, oriundos da 08ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante ALEXANDRO DE JESUS SANTOS e como Apelada a COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA